Tribunal: TJSP
Processo: 1016921-63.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Saques indevidos em conta bancária – Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, mas afastou o dano moral em virtude da demora para ajuizamento da ação – Impossibilidade – Apelantes residentes no exterior, o que dificulta o acesso ao Poder Judiciário – Direito não fulminado pela prescrição ou decadência - Dano moral configurado – Indenização

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Saques indevidos em conta bancária – Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, mas afastou o dano moral em virtude da demora para ajuizamento da ação – Impossibilidade – Apelantes residentes no exterior, o que dificulta o acesso ao Poder Judiciário – Direito não fulminado pela prescrição ou decadência - Dano moral configurado – Indenização fixada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante – Recurso provido